Tribunal: STF
Processo: HC 240357
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Paulo Roberto de Almeida Soares impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "DESERTO". TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Apesar dos fundamentos exarados na decisão agravada, a defesa, no presente agravo regimental, nada dispôs sobre os motivos que levaram ao não conhecimento da impetração, limitando-se a reiterar os termos da inicial do habeas corpus. 



    2. E inviável o processamento de agravo regimental que deixa de impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão agravada. Aplicação, por analogia, da Súmula n. 182/STJ. 



    3. Agravo regimental não conhecido.



    (HC 874.007 AgRg, ministro Jesuíno Rissato - desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja “reconhecida a nulidade da ação penal, visto que a denúncia que recebeu a exordial acusatória não pode ser considerada fundamentada, tendo sido excessivamente genérica e pelo fato de que não enfrentou as teses defensivas”.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que o acórdão ora impugnado não apreciou a pretensão formulada pela parte impetrante.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    No caso, não vislumbro ilegalidade evidente apta a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício, visto que o impetrante não instruiu adequadamente o presente habeas corpus, deixando de juntar aos autos os documentos necessários à análise da existência da nulidade apontada. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente